Tribunal: TJSP
Processo: 2253215-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253215-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CESP -
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, é agravado CERÂMICA MODELO
LTDA EPP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido, V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253215-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22104 2/5
Voto no 22104
Agravo de Instrumento no 2253215-72.2020.8.26.0000
Agravante: CESP Companhia Energética de São Paulo
Agravada: Cerâmica Modelo Ltda. EPP
Vara de Origem: 12a Vara Cível do Foro Central

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão
que homologou o valor apresentado pela exequente, ignorando a
impugnação ofertada pela ré. Alegação de excesso de execução.
Ocorrência. Exequente que deduziu o valor do depósito sem
correção. Cumprimento de sentença que deve prosseguir pelos
valores apresentados pela executada. Decisão reformada. Recurso
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
(fls. 01/20) interposto por CESP Companhia Elétrica de São
Paulo contra a r. decisão de fls. 29 que, nos autos de
cumprimento de sentença em que figura como exequente
Cerâmica Modelo Ltda. EPP, homologou o valor apresentado
pela exequente, ignorando a impugnação ofertada pela ré.
Sustenta a Agravante, em síntese, que
os cálculos apresentados pela Agravada estariam eivados de
excesso de execução, pois o débito foi atualizado até abril
de 2019, com dedução do valor histórico do depósito judicial
efetuado em julho de 2012. Argumenta que não seria possível
a homologação dos cálculos da exequente, devendo ser
intimado o contador judicial para prestar esclarecimentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253215-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22104 3/5
ante a existência de divergência. Afirma que o correto seria
deduzir o valor do depósito e então prosseguir com os
cálculos do saldo remanescente, já que o depósito elide a
mora. Pugna pelo provimento do recurso.
Deferida a liminar às fls. 135, foi
manifestada oposição ao julgamento virtual às fls. 139.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 141/148, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
1. Trata-se de agravo contra decisão
que homologou o valor apresentado pela exequente, ignorando
a impugnação ofertada pela ré.
Daí a insurgência manifestada pela
Agravante, sob alegação de excesso de execução.
2. O caso envolve cumprimento de
sentença, de valor que foi fixado em agravo anteriormente
interposto (AI no 2048952-83.2017.8.26.0000).
O valor foi fixado em R$ 688.611,21,
corrigidos a partir de 09/2011, com juros de mora desde
02/2001.
No entanto, a Agravante efetuou o
depósito de R$ 499.580,76 em 07/2012.
3. No demonstrativo apresentado pela
Agravada, homologado pelo juízo, juntado às fls. 88 destes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253215-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22104 4/5
autos, a Agravada atualizou o valor da dívida até 04/2019
(índice de 71,049953), atingindo o valor de R$ 3.381.727,91,
e efetuou o desconto do depósito formulado pela Agravante,
de R$ 488.854,56 (feito em 07/2012), sem atualizar tal
valor.
No demonstrativo de fls. 124, a
Agravada repete tal forma de cálculo, sem atualizar o
depósito.
O
mesmo
erro
foi
cometido
na
verificação feita pelo contador do Juízo, às fls. 119 destes
autos (dedução do depósito de forma singela).
Neste demonstrativo, ainda houve a
contagem de juros sobre juros.
4. Ora, a forma correta do cálculo
seria atualizar os dois valores até a data do cálculo
(dívida e valor depositado), ou atualizar a dívida até a
data do depósito (07/2012), efetuar a dedução do valor do
depósito e, na sequência, atualizar o saldo, de 2012 até a
data do cálculo.
Deste modo, efetivamente errados os
demonstrativos da Agravada de fls. 88 e 124, bem como a
conferência do contador do juízo de fls. 119, que deste
modo, deduziu o valor do depósito sem correção.
Correto o cálculo da Agravante de
fls. 92/94, que atualizou a dívida, com juros, até 07/2012,
deduziu o valor do depósito, e corrigiu o saldo, calculando
os juros subsequentes; chegando ao valor de R$ 2.618.484,23.
Ante
o
exposto,
conheço
e
dou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253215-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22104 5/5
provimento ao recurso, para reformar a decisão de fls. 29,
devendo o cumprimento prosseguir pelo valor de R$
2.618.484,23, válido para abril de 2019, continuando a fluir
a partir de tal data correção monetária e juros de mora.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator